Tribunal: TJMT
Processo: 1013390-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013390-08.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013390-08.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: META DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. - EPP
AGRAVADO: CLAIR BARIVIERA, DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA
LIMINAR
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA., novo nome de META DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. – EPP, contra decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução movido em desfavor de CLAIR BARIVIERA, DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA.
Diz que se trata de execução movida pelo agravado Clair ao fundamento de que concedeu um empréstimo em dinheiro à DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA., também Agravada, a qual teria lhe repassado os cheques objeto da demanda executiva, emitidos pela ora agravante, como forma de pagamento do suposto empréstimo.
Anota que o Agravado afirma que ambos os cheques foram emitidos em 30/04/2020, no valor de R$ 200.000,00 cada, apresentados para compensação em 04 de maio de 2020 (cheque 456) e 22 de outubro de 2020 (cheque 457) foram devolvidos por sustação pelo emitente.
Informa que opôs Embargos à Execução com objetivo de declarar a nulidade dos cheques n.o 456 e 457 (ambos de 30/04/20), contra o Exequente, endossatário de má-fé, bem assim declarar a inexistência de dívida que originou as cártulas, com consequente nulidade e extinção da execução; a devolução física das cártulas/cheques ao emitente, ora Agravante.
Aduz que o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo postulado nos embargos foi indevidamente indeferido porquanto comprovou que a suposta dívida nunca foi da agravante; existe conluio entre o Exequente e LIBRA (segunda Executada), porque não apresentou contrato e/ou qualquer comprovante de transferência que comprove o suposto empréstimo; a agravante não deve nada a ninguém; os cheques foram repassados após a sustação por desacordo comercial, em conduta de má-fé.
Explica que por quase dois anos manteve parceria comercial firmada com a agravada LIBRA, mediante contratos de promessa de compra e venda de etanol hidratado e aditivos e para que houvesse reserva de produto e pagamentos, a LIBRA exigia a emissão de cheques prévios em garantia, vinculados à entrega do etanol que seriam depositados de acordo com as datas e demandas pré-definidas, conforme contrato juntado aos embargos.
Assegura que dentre referidos contratos estava o instrumento que originou o suposto crédito ora em discussão, nos quais os cheques n° 456 e 457, dentre outros, foram dados como garantia para a vendedora, LIBRA, e o crédito estava condicionado à entrega do produto contratado. Frisa que os cheques foram emitidos na modalidade pré-datada como garantia vinculada à entrega futura de produto.
Contudo, afirma que o produto contratado nunca foi entregue à compradora, ocasião em que verificou que a LIBRA havia paralisado a entrega do combustível apenas para ora Agravante e continuou as atividades com outras empresas, o que levou a notificá-la em 02-4-2020 acerca da rescisão do contrato, com a sustação motivada de todos os cheques que foram objeto das transações celebradas entre as partes, na medida em que se tratavam apenas de garantia do contrato não cumprido, o que afasta sua exigência face à não entrega do produto contratado.
Assegura que por meio de contranotificação, a LIBRA reconheceu a dívida e seu dever de devolver os cheques, inclusive os que são objeto desta execução, porquanto decorrem de operações frustradas de entrega de etanol futura e seu dever de restituí-los.
Destaca, assim, que quando endossou os cheques ao Exequente ora Agravado, ambos de 30/04/2020, a LIBRA já tinha ciência que os cheques 456 e 457 estavam sustados e já havia reconhecido que eram indevidos, bem como o seu dever de restituí-los à ora agravante FGC.
Reclama que o Exequente, ora Agravado Clair, em claro conluio com a LIBRA recebeu os cheques, quando já sustados e resolveu os depositar, com intervalo quase 6 (seis) meses entre um e outro e depois resolveu executá-los, para captar recursos.
Afirma, assim, que recebeu os cheques já sustados por desacordo comercial e, em conluio com a LIBRA, conhecedor da inexigibilidade dos cheques, simulou negócio jurídico com a LIBRA para tentar justificar os endossos de má-fé, em detrimento da Agravante.
Assevera que a dívida em que o Agravado Clair teria recebidos os cheques é supostamente um mútuo em dinheiro, sem nenhuma informação sobre ele, nenhum contrato e/ou, minimamente, comprovante de transferência bancária.
Defende que nada deve à LIBRA e tampouco ao Exequente Clair, porque o suposto crédito representado pelas cártulas aqui apresentadas nunca existiu de fato e os cheques constituíam garantia de operação não cumprida, foi sustado por desacordo comercial, porque o contrato que os originou foi desfeito antes sequer de ser performado, o que leva à inexigibilidade das cártulas.
Ressalta que a Destilaria LIBRA, co-executada na ação de execução dos títulos de crédito, também opôs Embargos à Execução processados sob o n.: 1022323-41.2021.8.11.0041, por meio da qual confirma ser a REAL responsável pela dívida, tanto que efetuou depósito judicial de quantia equivalente à 30% do débito incontroverso, bem como solicitou o parcelamento do restante, nos termos do artigo 916 do CPC.
Com base nisso, entende que é desnecessário que a ora agravante também garanta a execução, porquanto a real devedora, co-executada LIBRA, já garantiu o débito.
Postula a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja concedido o efeito suspensivo postulado nos embargos a execução, porquanto pode vir a ser negativada nos órgãos de restrição ao crédito, os títulos podem ser protestados, ter suas contas penhoradas, em franco prejuízo as normas da Agência Nacional do Petróleo.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a agravante DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA., novo nome de META DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. – EPP, a concessão de liminar a fim de que os Embargos à Execução que move em desfavor de CLAIR BARIVIERA, DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA, seja recebido no efeito suspensivo.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, em que pese os argumentos da recorrente, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, evidencia-se que a decisão recorrida não se divorcia das normas que regulamentam a matéria em exame.
Como a própria recorrente afirma, deixou de prestar garantia nos Embargos à Execução na origem e a notícia de que a segunda executada LIBRA já teria prestado a caução, o que, no seu entendimento a desobriga de cumprir o disposto no artigo 919, §1o, do CPC/15, é matéria que necessita de análise observado o contraditório, o que se dará com o mérito do presente recurso.
Ademais, não se visualiza que a concessão da medida, apenas por ocasião do mérito do agravo a ser apreciado pelo Órgão Colegiado, seja capaz de causar dano irreparável ou de incerta reparação à agravante.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada.
Intimem-se os agravados para apresentarem contraminuta.
Cuiabá, 29 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4